Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704411-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ROBERO LEANDRO DA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. VALOR DA CAUSA. REFORMATIO IN PEJUS. TESE PREJUDICADA. 1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões e não conhecidas. 2. Constatada a fragilidade nos cálculos apresentados pela parte, ante a utilização de índices divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP, correta a conclusão adotada na r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Preliminar de inadequação do valor da causa prejudicada. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II e §1o, do Código de Processo Civil, argumentando que não restou demonstrado por quaisquer das partes o ônus probante, sendo necessária a produção de provas. Afirma que, havendo divergência nos cálculos, caberia ao juízo se pronunciar de ofício, remetendo os autos à Contadoria Judicial, o que não ocorreu, não tendo os cálculos sido submetidos a perícia, o que implicou em cerceamento de defesa. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 370 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como às Leis Complementares 8/1970 e 26/1975 e ao Decreto 9.978/19, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 58185602). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta trangressão ao artigo 373, inciso II e §1o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 370 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, no tocante à indicada afronta às Leis Complementares 8/1970 e 26/1975 e ao Decreto 9.978/19, inviável a apreciação do recurso, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A jurisprudência deste Tribunal Superior considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025